Tribunal: STF
Processo: Rcl 69432
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EX-GOVERNADORA DO PARANÁ. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO NO § 5º DO ART. 85 DA CONSTITUIÇÃO DO PARANÁ INDEFERIDO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 745, NA RECLAMAÇÃO N. 44.776 E NA RECLAMAÇÃO N. 63.416. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSO SUBJETIVO E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.